Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ALTERAÇÃO EDITAL. TAF. CORRIDA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital no 08/2023.
2. Houve retificação, realizada pelo Edital n. 08, de 10 de fevereiro de 2023, o item 13.7.6 passou a ter a seguinte redação: “para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”.
3. A retificação que alterou o teste de corrida das mulheres, de 2.100 para 2.200 metros, era sabida pela agravada, desde fevereiro, quando publicada a alteração do edital.
4. Deve ser reformada a decisão que suspendeu a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023.
5. Agravo conhecido e provido.